Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007095-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELISANGELA ANDRADE GARCIA - CPF: 038.899.869-51 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– ANÁLISE DA HIPOSSUFUCIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inexistindo comprovação de que a parte não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família, deve ser mantida a decisão que negou o benefício da assistência judiciária.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Elisangela Andrade Garcia, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais
n. 1001939-52.2024.8.11.0041, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., indeferiu seu pedido de Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que os documentos acostados aos autos de origem demonstram, de forma cabal, sua ausência de condições econômico-financeira para pagamento das despesas processuais, que colocam em risco seu sustento e de sua família.

Aduz que o Juízo
a quo
baseou seu convencimento, para o indeferimento do benefício, nos bens da Agravante, deixando de lado a análise de sua renda atual.

Irresignada com o indeferimento do pedido de assistência judiciária, interpõe este Agravo de Instrumento e requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que o pleito seja deferido.

O pedido de antecipação de tutela não foi concedido, nos termos da decisão de id. 207655196, porém, facultou-se o pagamento das custas judiciais em até 6 (seis) parcelas.

Agravo interno interposto no id. 209644176.

A parte Agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou resposta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no Relatório, a Agravante pretende a concessão da assistência judiciária, pedido
negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“[...] 5.
In casu
, verifico que o contrato anexado aos autos versa de um veículo marca Volvo, modelo FH 540 6x4 (GLOBETROTTERXL) 3E, ano 2012/2012, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Verifico ainda, que a declaração de Imposto de renda anexado aos autos (ID 140906516) comprova que o autor possui bens e direitos no valor de R$: 539.894,93 (quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), o que me permite concluir que não se trata de pessoa financeiramente hipossuficiente, possuindo renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais.

6. Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor,
INDEFIRO o pedido de justiça gratuita
e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).

7. Consigno nesta oportunidade, que o requerente informou o INTERESSE no procedimento pelo juízo 100% digital.

8. Às providências.

(assinado digitalmente)

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito”. (Destaques do original).

Vê-se que, na hipótese, o juízo de Primeiro Grau entendeu pela inexistência de indícios suficientemente capazes de comprovar a alegação da Agravante de estar impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais.

Com efeito, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Ademais, extrai-se dos autos que a Agravante assumiu uma dívida junto à Instituição Financeira Agravada para liberação do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para aquisição de um veículo da marca Volvo, modelo FH 540 6x4 (GLOBETROTTERXL) 3E, ano 2012/2012, avaliado em R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e, como entrada do financiamento pactuado, pagou o importa de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) ao Agravado.

Diante disso, assumiu parcelas mensais de R$ 5.007,77 (cinco mil e sete reais e setenta e sete centavos), valor incompatível com a renda de uma pessoa que alega insuficiência de recursos para despesas processuais.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Agravante atribuiu à causa de origem o valor de R$ 262.360,40 (duzentos e sessenta e dois mil e trezentos e sessenta reais e quarenta centavos) e, em consulta ao sítio eletrônico deste tribunal, verifica-se que o valor das custas e taxas processuais a serem adimplidas, são da ordem de R$ 7.870,81 (sete mil e oitocentos e setenta reais e oitenta e um centavos), valor que, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC, pode ser pago, inclusive, de forma parcelada.

Apesar de o art. 99, §§2º e 3º, do CPC, prever que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, tenho que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Consigna-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos.

Apenas para registro, segue precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 15/4/2024. Publicação: 17/4/2024). [Sem destaque no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.061.951/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023). [Sem destaque no original].

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que,
in casu
, a hipossuficiência econômico-financeira não está demonstrada.

Desta feita, tendo em vista que a Agravante não se enquadra no perfil de quem efetivamente necessita das benesses da isenção integral das custas e despesas do processo, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Forte nesses argumentos,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por Elisangela Andrade Garcia, tão-somente, para facultar-lhe o pagamento das custas de forma parcelada, em até 6 (seis) vezes, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC e, por conseguinte,
PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno de id. 209644176.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024